Tribunal: STF
Processo: ARE 1357832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADI 1.428 MC. TEMA N. 864/RG. DISTINÇÃO.



    1. A matéria decidida no segundo grau de jurisdição está em consonância com a compreensão alcançada pelo Supremo no julgamento da ADI 1.243 MC, qual seja, de que a falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento de norma legal no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente.



    2. Não socorre ao recorrente a tese adotada no precedente qualificado firmado no RE 905.357, que, em matéria diversa da ora em tela, se limitou a estabelecer o requisito de dotação orçamentária como condição à revisão geral anual dos servidores públicos. 



    3. Agravo interno desprovido.